Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR À RENDA DECLARADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA RENDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo recorrente contra sentença que fixou alimentos em favor de filha menor em percentual equivalente a 60% do salário-mínimo, diante de despesas mensais comprovadas e necessidade presumida. O recorrente busca a redução da pensão sob alegação de limitação financeira, desemprego formal e existência de outros dois filhos que receberiam alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados deve ser reduzido diante da suposta incapacidade financeira do recorrente e da existência de outros filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade da menor é presumida, especialmente por se tratar de criança em idade tenra, e as despesas apresentadas são compatíveis com o padrão ordinário de manutenção infantil.
4. A possibilidade do recorrente não se limita ao desemprego formal, pois dados da e-Financeira indicam movimentação anual superior a R$ 64.000,00, revelando capacidade contributiva superior à alegada renda de R$ 2.000,00.
5. O ônus de comprovar fato modificativo da obrigação alimentar incumbe ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não houve demonstração de redução efetiva e duradoura de sua capacidade econômica.
6. A existência de outros filhos não implica redução automática da pensão, sendo necessária a comprovação de efetivo comprometimento da renda, o que não foi demonstrado.
7. O valor fixado em primeira instância atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e se mostra adequado diante da movimentação financeira identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de filho menor é presumida e deve ser atendida conforme o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. 2. A movimentação financeira demonstrada pela e-Financeira revela possibilidade contributiva superior à renda declarada. 3. A existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072318, 0710769-57.2024.8.07.0020, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025, p. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2043223, 0715722-86.2022.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025, p. 24/09/2025. TJDFT, Acórdão 2032751, 0710813-61.2023.8.07.0004, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 03/09/2025.